Tribunal: TJPA
Processo: 0002365-86.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002365-86.2016.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO BEZERRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0002365-86.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
ROGERIO BEZERRA MACIEL
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse dos bens subtraídos da vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima e do policial responsável pela prisão do réu, todos apontado o ora apelante como um dos autores do delito –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROGERIO BEZERRA MACIEL
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP,
cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas
.

N
as contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para absolvição do apelante.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,
no dia 23/01/2016, por volta das 08h, o denunciado
ROGERIO BEZERRA MACIEL
, junto com outro

individuo não identificado, com uso de arma branca do tipo faca e mediante grave ameaça, subtraíram uma bolsa de
VALDIRENE BARBOSA VEIGA
, contendo um aparelho celular, documentos pessoais e o valor de R$ 60,00, quando ela estava caminhando com destino ao seu trabalho pela WE 75. Após pegaram os objetos da vítima e empreenderam fuga.

As testemunhas policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro da Cidade Nova, quando foram chamados através do CIOP acerca do fato criminoso, imediatamente empreenderam diligências, localizando em seguida o acusado, que foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo ainda em posse dos bens subtraídos e conduzido à delegacia.

Após a instrução,
ROGERIO BEZERRA MACIEL
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, sendo-lhe
cominada a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da bolsa subtraída da vítima, contendo seu telefone celular e documentos pessoais, conforme registrado no auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.190 dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada, com oitiva da vítima VALDIRENE BARBOSA VEIGA, que alegou em Juízo
que estava no caminho do trabalho por volta de 10h da manhã; que próximo ao trabalho se aproximaram duas pessoas; que eles falaram PASSA A BOLSA; que eram dois assaltantes e cada um numa bicicleta; que eu estava a pé; que eu pedi meus documentos e eles disseram que NO, QUE ERAM ASSALTO; que eles fizeram menção de estar armado pela camisa; que um apontou a arma pra mim depois; que era arma de fogo; que apontou em minha direção; que ele saiu correndo; que o que levou a minha bolsa não tava com nenhuma arma; que levaram minha bolsa, celular e R$ 60,00; que um fugiu pela passarela e outro foi para outro canto; que nisso passou um mototáxi; que fui atrás dele; que quando retorno vi uma multidão; que era o assaltante; que a população pegou ele; que é esse que esta preso; que meus objetos foram recuperados e estava com esse; que recuperei tudo; que não foi encontrada arma com o ROGERIO; que tenho certeza que era ele; que tenho receio de ficar na frente dele; que não conhecia ele; que não sabe quem é o outro assaltante que fugiu; que passou uns 40 minutos entre o assalto e recuperar a bolsa.

Corroborando tal testemunho, tem-se o depoimento do policial civil RAIMUNDO RUBENS DOS SANTOS, que relatou em Juízo
que estava de plantão e a polícia militar apresentou o réu; que ele teria roubado uma bolsa de uma senhora; que não se recorda se tinha arma; que foi recuperado uma bolsa e um celular; que a vítima não foi lesionada; que não conhecia o réu.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023